Tribunal: TJES
Processo: 5017409-31.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017409-31.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JAQUELINE SILVA DA CONCEICAO
IMPETRADO: 4A VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017409-31.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: JAQUELINE SILVA DA CONCEICAO

IMPETRADO: 4A VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jaqueline Silva da Conceição contra ato atribuído ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, no qual se sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na prisão preventiva decretada em processo que apura homicídio qualificado, consumado e tentado (art. 121, § 2º, do Código Penal). Busca-se a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há excesso de prazo na prisão preventiva da paciente, diante da finalização da instrução, do trânsito em julgado da pronúncia e da ausência de julgamento pelo Tribunal do Júri por período superior a dois anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise dos autos demonstra que não há desídia judicial na condução do processo, pois a pronúncia transitou em julgado em dezembro de 2023, com sessão plenária inicialmente designada para janeiro de 2025.

4.
A redesignação da data decorre da necessidade de unificação do julgamento da paciente com o da corré, cujo recurso em sentido estrito transitou em julgado, justificando a suspensão do julgamento inicialmente marcado.

5.
Encontra-se designada sessão plenária para 27/05/2026, revelando regular andamento do feito, considerando-se as peculiaridades do procedimento do júri.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os prazos processuais penais não são peremptórios, devendo ser interpretados à luz do princípio da razoabilidade, admitindo-se relativo atraso quando justificado (AgRg no RHC 166.041/PE).

7.
Ausente demonstração de mora processual injustificada ou de constrangimento ilegal, mantém-se a custódia preventiva regularmente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na prisão preventiva somente se configura quando demonstrada desídia injustificada da autoridade judicial na condução do processo.

2. A necessidade de unificação de julgamentos perante o Tribunal do Júri constitui causa legítima para a redesignação da sessão plenária, afastando alegação de constrangimento ilegal.

3. Os prazos processuais penais devem ser interpretados segundo o princípio da razoabilidade, não sendo considerados fatais quando o andamento do processo revela justificativas idôneas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316; CP, art. 121, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022, DJe 7/12/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017409-31.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: JAQUELINE SILVA DA CONCEICAO

IMPETRADO: 4A VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pel
o
defensor público

Lucas Andrade Maddalena

em benefício de
JAQUELINE SILVA DA CONCEIÇÃO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, sob a alegação de que a paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que a requerente teve sua prisão preventiva decretada em autos que apuram suposta violação ao artigo 121, §2º do Código Penal (consumado e tentado).

De pronto, sustenta
existir mora na prisão processual, visto que se encontra presa desde 14/01/2022 “e, mesmo com a instrução processual finalizada e a pronúncia transitada em julgado há mais de 2 (dois) anos, não há perspectiva de uma data para o julgamento em plenário. Tal situação, com o devido respeito, é insustentável e configura flagrante excesso de prazo, imputável unicamente à administração da justiça”.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise,
não verifico a existência de excesso de prazo na condução do feito e na prisão processual.

Isso porque, considerando as informações prestadas pela autoridade coatora no
id. 16600730
, verifico que a decisão de pronúncia da paciente transitou em julgado em dezembro de 2023, com data inicialmente designada para o julgamento pelo Tribunal do júri para janeiro de 2025.

Contudo, o ato foi suspenso devido à necessidade de unificar o julgamento da paciente com o da corréu, que teve recurso em sentido estrito transitado em julgado.

Por fim, observo que a realização da sessão plenária da paciente está designada para o dia 27/05/2026.

Assim, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável, como no caso em análise.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não restou demonstrado.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)